Tribunal: TJBA
Processo: 0303595-40.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303595-40.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SNC SERVICE-COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
JULIO CESAR BARBOSA DE SOUZA

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303595-40.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante SNC SERVICE-COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME e como apelada IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02